Tribunal: TJPA
Processo: 0814820-71.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814820-71.2022.8.14.0028

APELANTE: EVANGELISTA PEREIRA DOS REIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Índice de atualização monetária.

Danos morais. Presença de omissão. Embargos acolhidos.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, modificando a sentença recorrida.

2.

O embargante aponta omissão na decisão judicial, alegando que não foram especificados os índices de atualização monetária para os valores de danos morais.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

reconhecido o vício apontado, dada a falta de
especificação dos índices de atualização monetária,
e o acórdão necessita de correção.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Acolhidos os embargos de declaração para
fixar o
índice INPC de correção monetária a ser aplicado

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814820-71.2022.8.14.0028

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
EVANGELISTA PEREIRA DOS REIS

APELADO:

BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 23833942

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO SA,

em desfavor de

EVANGELISTA PEREIRA DOS REIS, em razão do ACÓRDÃO ID 23833942, assim constituído:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de cartão de crédito e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pelo autor, que alega não ter contratado tal serviço. O banco não apresentou prova documental da contratação.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. Alegação preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco em sede de contrarrazões rejeitada em razão da teoria da aparência.

4. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não foram especificados os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos valores devidos. Requer o saneamento da omissão, com a definição expressa dos critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre as quantias arbitradas.

Sem contrarrazões. ID. 24887618

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado não especificou os índices de correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as quantias devidas, o que configura omissão a ser sanada.

Portanto, passo a análise da questão.

Destaco que, de fato, não houve a determinação expressa dos índices aplicáveis a correção monetária e dos juros no que se refere aos danos morais e materiais, devendo ser acolhido os embargos de declaração para suprir essas omissões.

Contudo, compulsando os autos, quando não estipulou o índice de correção monetária a ser aplicado, incide o INPC, posto que é o índice adequado a finalidade que se propõe e utilizado por este Tribunal em regra para a atualização dos débitos judiciais, nos termos da PORTARIA CONJUNTA Nº. 004/2013 – GP – CRMB – CI.

No que se refere ao termo inicial da correção monetária, a Súmula de nº 43 do STJ determina que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Segundo a jurisprudência do STJ, os juros moratórios inerentes aos danos morais incidem desde a data do evento danoso, mediante aplicação da Súmula 54 /STJ (Recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.132.866/SP , DJe 3/9/2012). Quanto a correção monetária, desde a data do arbitramento definitivo, nos moldes do enunciado da Súmula 362 /STJ.

Ressalte-se que a correção monetária tem por objetivo recompor o valor real da moeda, enquanto os juros moratórios visam compensar a mora no cumprimento da obrigação. A aplicação conjunta desses índices, conforme a legislação vigente, assegura a justa recomposição dos valores devidos.

Diante do exposto
, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e fixar o
índice INPC de correção monetária a ser aplicado, nos termos da PORTARIA CONJUNTA Nº. 004/2013 – GP – CRMB – CI.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2025